Tribunal: STF
Processo: Pet 9255
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de notícia-crime apresentada por Carlos Alexandre Klomfahs em face do Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão Aras.
    2. De acordo com a petição inicial, o noticiante apresentou representação ao Procurador Geral da República, em 19 de julho de 2020, para investigar a suposta prática de crimes pelo Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha.
    3. Em 20.10.2020, o noticiante foi informado, por e-mail, do indeferimento e arquivamento da sua representação. O noticiado teria cometido prevaricação, já que delegou a atribuição de arquivamento da notícia de fato a outro Procurador da República. 
    Decido.
    4. Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF, “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República” (grifei). A rigor, portanto, notícias de crimes devem ser apresentadas diretamente ao Ministério Público, não ao Supremo Tribunal Federal, que deve se limitar a encaminhá-las ao Parquet.
    5. No sistema acusatório, não cabe ao Poder Judiciário, como regra, determinar, de ofício, a instauração de inquérito. De acordo com o art. 21, XV, do RISTF, cabe ao Relator “determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido” (Grifei).
    6. O crime apontado pelo noticiante é de ação penal pública (CP, art. 319). Portanto, o noticiante não possui legitimidade para requerer a instauração de inquérito. O direito que detém é o de apresentar a notícia-crime diretamente ao Ministério Público. Sendo o noticiado o Procurador-Geral da República, deverá direcionar o pedido diretamente ao Vice-Procurador-Geral ou a outros Sub-Procuradores-Gerais. 
    8. Diante do exposto, extingo a petição, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Arquive-se.
          Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator